Tribunal: TJDFT
Processo: 0733403-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA FINANCEIRA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ALEGAÇÃO INSUBSISTENTE. MÉRITO. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS. COMPROVANTES DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. RECIBOS ASSINADOS. EXCESSO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO INSUBSISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 5o, LXXIV e do art. 99 do CPC/2015, suficientemente instruído o pedido, gratuidade da justiça que deve ser deferida.

2. Petição inicial é inepta quando lhe faltar pedido ou causa de pedir; o pedido for indeterminado; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; ou ainda contiver pedidos incompatíveis entre si (art. 330, § 1o, CPC). 2.1. No caso, identificada a causa de pedir e pedido; e não se verificam os vícios apontados no art. art. 330, § 1o, CPC

3. Nos termos do art. 702, §4o, CPC, “Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória. ( ) § 4o A oposição dos embargos suspende a eficácia da decisão referida no caput do art. 701 até o julgamento em primeiro grau.( )”. 3.1. Os embargos monitórios opostos por apelante foram julgados improcedentes. No entanto, o recurso de apelação foi recebido no efeito suspensivo. Despicienda a suspensão requerida pela embargante-apelante.

4. “A nota fiscal acompanhada dos recibos de entregas da mercadoria são documentos aptos a ensejar o ajuizamento da ação monitória. 1.1. A assinatura da devedora nos referidos recibos comprova, pelo menos, sua concordância com a dívida ali representada, no ato de recebimento da mercadoria.” (TJDFT. Acórdão 1320963, 07024179120208070007, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, publicado no DJE: 11/3/2021).

5. Atualização de valores não conduz a reconhecimento de excesso de cobrança.

6. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, na extensão, desprovido.